Tribunal: TJSP
Processo: 1019449-21.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – Inexistência de prejuízo pela não realização de audiência de conciliação – Autor que recebeu indenização pelos danos sofridos em razão do acidente em sede extrajudicial, conferindo às rés

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – Inexistência de prejuízo pela não realização de audiência de conciliação – Autor que recebeu indenização pelos danos sofridos em razão do acidente em sede extrajudicial, conferindo às rés ampla quitação, para mais nada reclamar a respeito do evento – Quitação outorgada que atende aos requisitos do art. 320 do CC – Impossibilidade de se renovar o pedido em juízo – Ausência de indícios de qualquer vício da vontade no momento da formação do instrumento contratual – Honorários de sucumbência fixados no mínimo legal, não comportando redução – Negado provimento.